Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-34.2021.8.11.0018
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002941-34.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZANGELA TRINDADE - CPF: 030.646.001-76 (RECORRENTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA NO VALOR DA CONDENAÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA – NOME DIVERSO DA PARTE RECORRENTE – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95.

Constatando-se o equívoco no acórdão, vez que o valor da condenação e o nome do recorrente são contraditórios, deve o recurso ser acolhido para sanar os vícios apontados.

Embargos de declaração conhecido e parcialmente acolhido.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, apontando inconsistência material referente ao valor da condenação e ao nome da parte recorrente.

Alega a autora/embargante que conquanto tenha constado na ementa
quantum
indenizatório arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), no voto houve erro ao indicar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Requer seja sanado o erro para que conste o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz ainda que o nome da parte recorrente é diverso dos autos.

Analisando a tese dos embargos, e constatando o vício material, o recurso deve ser acolhido, contudo, parcialmente.

Após detida averiguação, vislumbra-se a veracidade do alegado pela parte embargante, uma vez que estabelecido no voto da Juíza Relatora, orientado pelo princípio de sobre direito (razoabilidade e proporcionalidade), o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, na ementa constou o valor equivocado de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Trata-se, portanto, de evidente contradição, uma vez que presente afirmações ou conclusões que de pronto nos mostra inconciliáveis entre si.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto.

Quanto ao nome da parte recorrente que constou na parte dispositiva do voto, o que se observa é apenas um erro material, visto que o resultado do acórdão não será alterado, sendo apenas trocado o nome da parte Recorrente, o que se corrige nesse momento.

Onde lia-se:

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANATOS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Leia-se:

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELIZANGELA TRINDADE
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto posto
,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO EM PARTE
para aclarar o acórdão proferido e fazer constar que o valor correto da condenação por danos morais é de
R$8.000,00 (oito mil reais)
e que o nome correto da parte recorrente é
“ELIZANGELA TRINDADE”
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024